Tribunal: TJMT
Processo: 1028224-74.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028224-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0023-70 (AGRAVANTE), THIAGO DEGRANDIS WENDT - CPF: 032.068.491-10 (AGRAVADO), REINALDO JOSE WENDT - CPF: 317.534.260-49 (AGRAVADO), MARIA JANETE DEGRANDIS WENDT - CPF: 774.494.011-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL — PRAZO PARA PAGAMENTO — DESLOCAMENTO TEMPORAL DO TRÍDUO LEGAL — INAPLICABILIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO —
RECURSO PROVIDO
.

Na execução de título extrajudicial, o prazo de 3 dias para pagamento voluntário do débito deve ser contado a partir da citação dos executados, nos termos do art. 829 do CPC.

É incabível a designação de audiência de conciliação como condição para início do prazo legal de pagamento no procedimento executivo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1028224-74.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A

AGRAVADOS:

THIAGO DEGRANDIS WENDT, REINALDO JOSE WENDT, MARIA JANETE DEGRANDIS WENDT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
SINOVA INOVAÇÕES AGRÍCOLAS S/A
(antiga denominação de Sinagro Produtos Agropecuários S/A), em face de decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Luís Otávio Tonello dos Santos
, da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 1000459-77.2025.8.11.0017, ajuizada contra
THIAGO DEGRANDIS WENDT
,
REINALDO JOSÉ WENDT
e
MARIA JANETE DEGRANDIS WENDT
, designou audiência de conciliação/mediação perante o CEJUSC e fixou o prazo legal de 3 (três) dias para pagamento da execução, tendo como termo inicial a realização da audiência, além de outras providências executivas (arts. 824 e ss., 827, §1º, 829 e 830 do CPC).

Narra a agravante que, em 07/03/2025, ajuizou execução por quantia certa visando à satisfação de crédito histórico de R$70.199,98 (setenta mil, cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), decorrente de Nota(s) Promissória(s) nº. 336/2024 emitida(s) por Thiago, com aval e solidariedade de Reinaldo e Maria Janete; na distribuição do feito, foi atribuído valor da causa de R$74.122,89 (setenta e quatro mil, cento e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos).

Sustenta que não obstante a admissibilidade da execução, a decisão de 07/04/2025 incorre em
error in procedendo
ao condicionar o início do tríduo legal de pagamento à audiência, e não à citação, como prevê o art. 829 do CPC.

Relata, ainda, que opôs embargos de declaração apontando erro material, ao argumento de que o rito executivo não comporta audiência de conciliação prévia nem deslocamento do termo inicial do tríduo legal, mas o Juízo rejeitou os aclaratórios em 29/07/2025, mantendo a audiência e afastando quaisquer vícios do art. 1.022 do CPC, com remissão aos arts. 3º e 139, V, do CPC, e à orientação jurisprudencial local sobre a inadequação dos embargos para rediscussão.

Afirma, em síntese, que a execução funda-se em título extrajudicial líquido, certo e exigível (notas promissórias), de modo que o procedimento não admite audiência de conciliação prévia nem permite deslocar a fluência do prazo de 3 dias do art. 829 do CPC, que se conta da citação.

Entende que a solução adotada na origem cria um vácuo temporal incompatível com a natureza célere do processo executivo, produzindo risco concreto de dilapidação patrimonial antes da citação e da formação de garantia, o que vulnera a efetividade e a utilidade do provimento.

Menciona que a probabilidade do direito decorre da literalidade do art. 829 do CPC, e o perigo de dano revela-se na possibilidade de ocultação de bens, atendendo, portanto, aos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela antecipada recursal.

Expõe que os executados ainda não foram citados, nem houve designação de audiência até o protocolo do agravo.

A par do exposto, pede o provimento integral do agravo para reformar a decisão agravada quanto à designação de audiência e à fixação do termo inicial do tríduo legal, reconhecendo-se a inaplicabilidade da audiência no rito executivo e fixando-se a citação como marco inicial (Id. 308378386).

A tutela recursal foi por mim
deferida
em 22/08/2025, conforme decisão Id. 309193368, para determinar que o prazo de 3 (três) dias para o pagamento da dívida seja contado a partir da citação dos executados, nos termos do art. 829 do CPC, independentemente da audiência de conciliação designada.

Sem contraminuta, uma vez que não formada a angularização processual na origem.

Preparo devidamente recolhido (Id. 308801377).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SINOVA INOVAÇÕES AGRÍCOLAS S/A
, insurgindo-se contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de
THIAGO DEGRANDIS WENDT
,
REINALDO JOSÉ WENDT
e
MARIA JANETE DEGRANDIS WENDT
, que, ao tempo em que designou audiência de conciliação/mediação, fixou como termo inicial para o pagamento voluntário do débito o momento da audiência e não da citação dos executados.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“(...)

3.
Cite-se
a parte executada para que efetue o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias,
cujo termo inicial será a partir da audiência,
ou indique bens passíveis de penhora, cientificando-a também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC.

4. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º).

5. Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte executada (CPC, art. 829, § 1º).

(...)

9.
A audiência somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual
(art. 334, § 4º, I, do CPC).

10.
De mais a mais, em medida de cooperação (art. 6° do Código de Processo Civil), no caso de realização de atos expropriatórios, este Juízo informa que dispõe dos Sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud, CEI e Serasajud, cuja postulação sugere-se ser realizada abrangendo todos os sistemas, ou seja, todos de uma vez, de modo a garantir celeridade ao andamento do feito (art. 4° do Código de Processo Civil)
.

11. Essa decisão tem força de mandado/ofício/notificação.

12. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

13. Às providências.”

A controvérsia posta nos autos restringe-se à correção da decisão que deslocou o termo inicial do tríduo legal previsto no art. 829 do Código de Processo Civil, e à possibilidade de designação de audiência de conciliação em sede de execução fundada em título extrajudicial.

O artigo 829,
caput
, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que:

“O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.”

O texto legal é inequívoco quanto à citação como marco inicial do prazo para o pagamento voluntário, o que traduz opção legislativa que visa assegurar a efetividade e a celeridade do rito executivo.

A audiência de conciliação, por sua vez, não integra a estrutura procedimental da execução, sendo própria dos procedimentos de conhecimento (arts. 334 e 335 do CPC).

A fixação do tríduo legal com termo inicial a partir da audiência, além de contrariar o comando expresso do art. 829 do CPC, vulnera o princípio da legalidade processual e compromete a efetividade da tutela executiva, que se rege pelos princípios da utilidade e da celeridade (art. 4º do CPC).

O deslocamento temporal introduz indevido lapso entre o ajuizamento e o início da coerção judicial, abrindo espaço para o risco de dilapidação patrimonial, tal como apontado pela agravante.

Não se ignora a importância da política pública de incentivo à autocomposição processual, expressa no art. 3º, §3º, do CPC, todavia, a execução fundada em título extrajudicial constitui procedimento especial, com regras próprias que já conferem ao devedor oportunidade de cumprimento voluntário e de oposição de embargos, sem necessidade de fase conciliatória.

A decisão agravada, ao condicionar o início do prazo de pagamento à realização de audiência, incorreu em
error in procedendo
, contrariando o sistema normativo da execução e o entendimento consolidado dos Tribunais.

Nesse sentido, é a orientação desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRAZO PAGAMENTO
. OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TERMO INICIAL. REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INCABÍVEL
. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO. CABÍVEL. RECURSO PROVIDO. 1. O juízo a quo recebeu a inicial da ação de Execução de Título Extrajudicial e determinou a designação de audiência de conciliação e a citação da parte executada para proceder ao pagamento do débito ou apresentar Embargos à Execução. Ocorre que, no mesmo ato, ficou registrado que os prazos para pagamento e Embargos à Execução se iniciariam a partir da data da realização da referida assentada. 2. Nos termos do art. 231 do CPC, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio; II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça; 3.
Conforme art. 829 do CPC/2015, o executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, enquanto o art. 915 do mesmo diploma dispõe que os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231
. 4. Havendo disposição expressa no texto da lei, o qual se coaduna com os princípios norteadores do processo civil brasileiro, visando garantir celeridade ao rito da execução, não se justifica a alteração das regras para estabelecer como termo inicial a data de realização da audiência de citação. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.”
(TJ-DF 07295332520228070000 1755877, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/09/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONCILIAÇÃO. AUDIÊNCIA. CANCELAMENTO. CABIMENTO. INTERESSE. EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA.
PREVISÃO LEGAL. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA. PAGAMENTO. PRAZO. TRÊS DIAS. CITAÇÃO
. JUNTADA. CONTAGEM. LEI. 1. Não é obrigatória a realização de audiência de conciliação no bojo do processamento da ação de execução de título extrajudicial, sobretudo ante a ausência de previsão legal, bem como considerando-se o pedido de afastamento do ato, formulado pelo exequente/agravante. 2.
Consoante disposição do art. 829, CPC, a citação é o marco inicial para a contagem do prazo de três dias para pagamento da dívida, inexistindo previsão legal - na fase de execução - que autorize o seu início apenas com a realização da audiência de conciliação
. 3. Embora o Juiz possa promover a composição entre as partes a qualquer momento, nos termos do art. 139, V, CPC, impõe-se o cancelamento da audiência de conciliação, à falta de previsão legal para sua realização no curso da ação de execução, em cotejo com o pedido formulado pelo exequente no sentido de afastamento da audiência determinada, configurando ausência de interesse de composição com a outra parte. Tal fato não impede a composição judicial ou extrajudicial das partes em outro momento processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.”
(TJ-DF 07262413220228070000 1633945, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 26/10/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA.
EXECUÇÃO
. CONVERSÃO DE ENTREGA PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. NOVA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO.
ART. 829 DO CPC
. NÃO APLICAÇÃO EM CONVERSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1- “Constata-se a inadequação terminológica por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, uma vez que o não conhecimento do recurso resulta da não observância dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, quais sejam, a tempestividade e regularidade de representação” (TST - RR: 1220409720075100013, Relator.: Augusto César Leite de Carvalho, Data de Julgamento: 22/11/2017, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 24/11/2017). 2- O patrono tem ciência do prazo de 15 dias para pagamento e, ainda, para apresentar defesa, de modo que não existe nulidade, por total ausência de prejuízo, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC. 3- A própria parte comparece neste momento, antes mesmo de qualquer nulidade, e dá total ciência do ato, de modo que, pela sua espontaneidade, conclui-se que ciente do seu dever. O art. 239, § 1º, do CPC, estabelece que “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”
4- Sobre o art. 829, que estabelece que “O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação”, vale para novas execuções
, e não para casos de conversão.”
(TJ-MT 10195692120228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022)

Portanto, assiste razão à agravante ao pleitear a reforma da decisão, devendo o prazo de três dias ser contado da citação, e não da audiência designada, que, por sua vez, deve ser afastada por incompatibilidade procedimental.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, ratificando a tutela recursal Id. 309193368, determinar que o prazo de 3 (três) dias para o pagamento da dívida seja contado a partir da citação dos executados, nos termos do art. 829 do CPC, independentemente da audiência de conciliação designada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026